Tribunal: CARF
Processo: 10580.724807/2019-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-25

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10580.724807/2019-20 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2001-006.694 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de fevereiro de 2024 Recorrente
Recorrente
TOMAZ DE ARAGAO BACELAR Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando este
registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA.
Somente os proventos de pensão, aposentadoria ou reforma recebidos por
pessoa física portadora de moléstia grave definida na legislação são isentos do
imposto de renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilsom de Moraes Filho, Honorio
Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.724807/2019-20
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.694 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724807/2019-20

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 109-000.693 - da 13a Turma da
DRJ09 (fls. 45 e segs.).
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2018, ano-calendário 2017,
consubstanciando saldo de imposto a restituir no valor de R$7.169,81.
A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu(ram) em:
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre Rendimentos
Declarados Como Isentos por Moléstia Grave ou Rendimentos Indevidamente
Considerados como Isentos por Moléstia Grave - Não Comprovação da Moléstia ou sua
Condição de Aposentado.
Cientificado do lançamento em 09/07/2019, o sujeito passivo apresentou impugnação
em 30/07/2019.
Em sua defesa o contribuinte aduz que não concorda com a infração rendimentos
indevidamente considerados como isentos vez que o valor contestado se trata de
proventos de aposentadoria reforma ou pensão e suas complementações e que o IRRF
glosado consta devidamente informado do comprovante de rendimentos.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Preenchidos todos os requisitos formais para admissibilidade da presente impugnação,
portanto, dela tomo conhecimento.
Relativamente à isenção por moléstia grave e moléstia profissional, vale transcrever o
que dispõe a Lei n£' 7.713, de 1988, em seu art. 6£', inciso XIV, com a redação dada
pela Lei n£' 11.052, de 2004:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
Dispondo sobre essa concessão, o art. 30 da Lei no 9.250, de 1995, veio a exigir, a partir
de 1o de janeiro de 1996, para reconhecimento de novas isenções, que a doença fosse
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.”
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.694 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724807/2019-20

§ 2o Na relação das moléstias a que se refere o inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713, de
22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de
dezembro de 1992, fica incluída a fibrose cística (mucoviscidose).
Acerca da correta interpretação do termo “Laudo Pericial” contido no art. 30 da Lei n.o
9.250, de 1.995, a Solução de Consulta Interna n.o 11 de 2012 expedida pela
Coordenação Geral de Tributação – Cosit, assim dispõe em sua ementa, a qual
reproduzimos:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ementa: A comprovação da moléstia grave deverá ser realizada mediante laudo pericial,
assim entendido como documento emitido por médico legalmente habilitado ao
exercício da profissão de medicina, integrante de serviço médico oficial da União, dos
estados, do Distrito Federal ou dos municípios, independentemente de ser emitido por
médico investido ou não na função de perito, observadas a legislação e as normas
internas especificas de cada ente.
O laudo pericial deve conter, no mínimo, as seguintes informações: a) o órgão emissor;
b) a qualificação do portador da moléstia; c) o diagnóstico da moléstia (descrição; CID-
10; elementos que o fundamentaram; a data em que a pessoa física é considerada
portadora da moléstia grave, nos casos de constatação da existência da doença em
período anterior à emissão do laudo); d) caso a moléstia seja passível de controle, o
prazo de validade do laudo pericial ao fim do qual o portador de moléstia grave
provavelmente esteja assintomático; é e) o nome completo, a assinatura, o no de
inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM), o no de registro no órgão público e
qualificação do(s) profissional(is) do serviço médico oficial responsável(is) pela
emissão do laudo pericial.
Para efeito do reconhecimento das isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art.
6° da Lei n.o 7.713, de 22 de dezembro de 1988, sem prejuízo das demais exigências
legais relativas à matéria, somente podem ser aceitos laudos periciais expedidos por
instituições públicas, ou seja, instituídas e mantidas pelo Poder Público,
independentemente da vinculação destas ao Sistema Único de Saúde (SUS). Os laudos
médicos expedidos por entidades privadas não atendem à exigência legal, não podendo
ser aceitos, ainda que o atendimento decorra de convênio referente ao SUS.
Dispositivos Legais: Art. 6o, incisos XIV e XXI, da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de
1988; art. 30, caput, da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
Como visto, de acordo com o texto legal, depreende-se que há dois requisitos
cumulativos indispensáveis à concessão da isenção. O primeiro reporta-se à existência
da moléstia tipificada no texto legal, comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e o segundo
relaciona-se à natureza dos valores recebidos, que devem ser proventos de
aposentadoria ou reforma e pensão.
No caso em concreto, da análise do relatório da fiscalização se depreende que o presente
lançamento versa tão somente sobre a natureza dos rendimentos declarados como
isentos pelo contribuinte.
Pois bem, em que pese as alegações da defesa, de acordo com o Comprovante de
Rendimentos Pagos e do Imposto de Renda Retido na Fonte, de fl. 27, emitido pela
fonte pagadora Associação das Pioneiras Sociais, o valor contestado se trata de
rendimentos do trabalho assalariado (código 561), tal como relatado pela fiscalização.
Nestes termos, considerando-se que não foram atendidos os dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção, deve ser mantida a infração rendimentos
indevidamente considerados como isentos por moléstia grave, no montante de R$
167.465,52.
Cumpre-se frisar que não há como interpretar a situação em comento de modo diferente,
uma vez que, de acordo com o estabelecido na Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.694 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724807/2019-20

Nacional), a interpretação da legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção
deve ser literal.
Em relação à glosa dedução indevida de imposto de renda retido na fonte, inicialmente,
importa esclarecer que os valores glosados pela fiscalização se referem, somente, ao
IRRF incidente sobre o 13o salário.
Posto isto, há que se dizer que o inciso V, art. 12 da Lei no 9.250, de 1995, estabelece
que, do imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual, pode ser deduzido o imposto
de renda retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento complementar,
correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo.
Assim sendo, em atendimento a legislação acima transcrita, há que se manter a glosa em
apreço, no valor de R$ 2.508,80, vez que o IRRF incidente sobre o 13o salário não se
afigura como dedutível na declaração de ajuste anual, em razão desse rendimento ser
tributado exclusivamente na fonte. O fato de o rendimento correspondente ao 13o salário
não compor a base de cálculo do imposto apurado na declaração de ajuste anual
obstaculiza a dedução das retenções efetuadas sobre esse mesmo rendimento.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por julgar a impugnação improcedente.

Cientificado da decisão de primeira instância em 07/10/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 28/10/2020, Recurso Voluntário, fl. 59, sustentando, em apertada síntese, que era à
época dos fatos portador de moléstia grave conforme laudo anexado.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO do art. 114, § 12,
inciso I
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.694 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.724807/2019-20

(...)

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
Em seu recurso o contribuinte insiste em argumentar ser de fato portador de
moléstia grave relacionada na lei isentiva. Ocorre que a autuação deu-se não em razão de não
comprovação da doença, mas sim por não ter o interessado comprovado tratarem-se os
rendimentos de proventos de aposentadoria ou reforma.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário e NEGO-LHE
PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 84
DF CARF MF
Original